Tribunal: TJES
Processo: 5002301-06.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002301-06.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO e outros

APELADO: ORLANDO SAMPAIO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou extinta, sem resolução de mérito quanto ao objeto principal, a Ação de Execução Fiscal ajuizada, em razão do pagamento integral do débito tributário após o ajuizamento da demanda. O juízo de origem deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios. O Município recorre, pleiteando a condenação do executado ao pagamento de honorários, com fundamento no princípio da causalidade e no art. 85 do CPC, requerendo a fixação por equidade, nos termos do §8º do referido dispositivo, em razão do reduzido valor da causa (R$ 1.925,36).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, quando o adimplemento da dívida ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, não afasta a aplicação do princípio da causalidade, sendo devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública, uma vez que a iniciativa do processo judicial foi necessária para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

4. A ausência de resistência formal do executado não exclui sua responsabilidade pelo pagamento dos encargos da sucumbência, pois sua inércia inicial deu causa à propositura da ação.

5. A atuação do Município, por meio de seus procuradores, em promover a execução fiscal e impulsionar o processo justifica a fixação de honorários advocatícios, mesmo diante do pagamento espontâneo posterior ao ajuizamento.

6. Em razão do valor inexpressivo da causa, mostra-se adequado o arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, observando-se os critérios do §2º do mesmo artigo, sendo razoável a fixação no valor de R$ 500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, impõe ao devedor o dever de arcar com os honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

2. Em causas de valor inexpressivo, admite-se a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, considerando os critérios do §2º do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º, III, e 8º; art. 924, II; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.118.917/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001954-85.2016.8.08.0050, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 17.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de Barra de São Francisco
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal movida em face de
Orlando Sampaio de Almeida
, em razão do pagamento integral do débito tributário após o ajuizamento da demanda.

Contudo, o juízo de origem deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios, motivo pelo qual o Município interpõe o presente recurso, sustentando a aplicação do princípio da causalidade, alegando que o pagamento posterior ao ajuizamento implica reconhecimento do débito e atribuição da responsabilidade pelos encargos processuais à parte devedora.

Sem contrarrazões dos apelados, eis que não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de Apelação Cível interposta pelo
Município de Barra de São Francisco
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal movida em face de
Orlando Sampaio de Almeida
, em razão do pagamento integral do débito tributário após o ajuizamento da demanda.

Contudo, o juízo de origem deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios, motivo pelo qual o Município interpõe o presente recurso, sustentando a aplicação do princípio da causalidade, alegando que o pagamento posterior ao ajuizamento implica reconhecimento do débito e atribuição da responsabilidade pelos encargos processuais à parte devedora.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Barra de São Francisco, com fundamento na Lei nº 6.830/1980, para a cobrança judicial de crédito tributário referente ao IPTU, formalizado na Certidão de Dívida Ativa nº 0006285/2023, no valor de R$ 1.925,36. O executado é Orlando Sampaio de Almeida.

O Município afirma que esgotou os meios administrativos para a cobrança do débito, sendo compelido a ajuizar a presente Execução Fiscal. Requereu a citação do executado para pagar o débito no prazo legal de cinco dias ou garantir a execução, sob pena de penhora de bens suficientes para satisfação do crédito, ou arresto, se não localizado. Requereu também a avaliação e expropriação dos bens penhorados e que o processo tramite independentemente de custas antecipadas, nos termos da legislação estadual. Ao final, requereu o deferimento do pedido.

Posteriormente, após a tentativa de citação do executado, o exequente informou que o débito foi quitado, requerendo a extinção da execução.

Com base no art. 924, II, do CPC, que prevê a extinção da execução quando a obrigação for satisfeita, o juízo julgou extinta a execução pelo pagamento. Determinou que não fossem cobradas custas finais, conforme o art. 39 da Lei nº 6.830/80, e que não houvesse condenação em honorários, por não haver configuração de lide ou sucumbência. Determinou o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado e não havendo pendências.

Irresignado, apela o Município de Barra de São Francisco argumentando, em resumo, que a dívida foi paga após o ajuizamento da execução. O apelante sustenta que, nos termos do art. 85 do CPC e do princípio da causalidade, o devedor que paga o débito depois de proposta a ação deve arcar com os honorários, mesmo que o pagamento ocorra antes da citação.

Defende, ainda, que os honorários devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista o baixo valor da causa (R$ 1.925,36), e requer que o valor seja arbitrado considerando os critérios previstos no §2º do mesmo artigo.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a Sentença seja reformada, com a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados por equidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, “[...]
na hipótese de a execução ser extinta em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que antes da citação do contribuinte, são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade
[...]” (STJ, AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

No caso, a dívida foi paga apenas após o ajuizamento da Execução Fiscal (ID 12820533), o que evidencia que a iniciativa da Fazenda Pública em propor a demanda foi necessária para compelir o devedor ao adimplemento da obrigação. Assim, a ausência de resistência formal nos autos não afasta o dever de arcar com os honorários, pois a inércia do devedor foi suficiente para ensejar o ajuizamento da ação.

Esse entendimento também é adotado de forma reiterada por esta Corte. A título exemplificativo, cito o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE VIANA - EXTINÇÃO DE OFÍCIO CONSIDERANDO VALOR MÍNIMO – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO - TEORIA DA CAUSA MADURA - PARCELAMENTO DO DÉBITO INFORMADO NOS AUTOS – ADIMPLEMENTO INTEGRAL – EXTINÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 924, II, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. [...]
Considerando o princípio da causalidade, comprovado que o executado realizou o parcelamento após o ajuizamento da execução fiscal, deve ser a ele imputado os ônus de sucumbência, de modo que deve ser o apelado condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5001954-85.2016.8.08.0050, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/Oct/2023)

Na espécie, tendo em vista que o valor da causa é de apenas R$ 1.925,36, mostra-se adequada a aplicação do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, que autoriza o arbitramento dos honorários por equidade em causas de valor reduzido.

O arbitramento por equidade deve observar os critérios do §2º do mesmo dispositivo legal, como o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido. A atuação do procurador público na cobrança da dívida e a instauração da execução fiscal são suficientes para justificar a fixação de honorários em valor mínimo razoável.

Assim, considerando esses parâmetros, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia compatível com o serviço prestado e condizente com precedentes desta Corte em hipóteses semelhantes.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a Sentença e condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos e cinquenta reais), com base no art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito